Tribunal: TJMT
Processo: 0017196-38.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017196-38.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONILDA BORDIN - CPF: 984.781.681-68 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), ELIVELTON MYLLER DA SILVA - CPF: 050.175.871-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL ARRUDA TAQUES - CPF: 056.199.971-62 (VÍTIMA), JOENDER BEZERRA DA SILVA (APELANTE), LEONILDA BORDIN - CPF: 984.781.681-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVELTON MYLLER DA SILVA - CPF: 050.175.871-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.º, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR OFENSA AO ART. 6.º, INC. VI, E ART. 226, AMBOS DO CPP – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL NÃO REDUZIDO A TERMO NO INQUÉRITO – IRRELEVÂNCIA – INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP QUE NÃO DÁ AZO À NULIDADE
IPSO FACTO
– RECONHECIMENTO POSITIVO CONSIGNADO NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E RATIFICADO POR ELA EM JUÍZO – DEFICIÊNCIA SUPRIDA – CONDENAÇÃO EMBASADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, RECONHECIMENTO DA VÍTIMA RATIFICADO EM JUÍZO E DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
4.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado pela vítima na etapa judicial e se inexiste prejuízo, por não constituir o elemento informativo do inquérito o único espeque da condenação, assim como ocorre
in casu
. Incidência do art. 563 do CPP.

2.

Deve ser desprovida a pretensão absolutória, pois, na hipótese, a materialidade e a autoria estão amplamente demonstradas nos autos a partir da própria situação de flagrância, já que o apelante foi preso logo após dispensar a
res furtivae
enquanto era perseguido pela guarnição policial, além do reconhecimento extrajudicial efetuado pela vítima e ratificado por ela em juízo e dos depoimentos prestados em audiência instrutória pelos policiais militares que diligenciaram na prisão do réu.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido, com rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, desprovido.

APELANTE:

JOENDER BEZERRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOENDER BEZERRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 17196-38.2016.8.11.0002 – código 461395, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
54 (cinquenta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 126703265 - Pág. 17/23, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual por cerceamento de defesa
, alegando, em arremate à arguição, que o reconhecimento positivo realizado pela vítima na etapa extrajudicial não foi reduzido a termo, em violação à regra do art. 6.º, inc. VI, e ao procedimento estipulado pelo art. 226, ambos do Código de Processo Penal.

No mérito
, vindica a
absolvição da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria em debate.

Em contrarrazões vistas no ID 126703265 - Pág. 26/35, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 130909680, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade processual por cerceamento de defesa
, alegando que o reconhecimento positivo realizado pela vítima em face do apelante na etapa extrajudicial não foi formalmente reduzido a termo, em inobservância à regra do art. 6.º, inc. VI, e ao procedimento do art. 226, ambos do Código de Processo Penal, o que, na intelecção defensiva, acarretou prejuízo ao réu, pois geraria
“dúvidas em relação à participação do mesmo em tal conduta”
. (
Sic
– ID 126703265 - Pág. 21).

Com a devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

No que refere à suposta infringência ao comando do art. 6.º, inc. VI, do CPP, frise-se desde logo que, a teor da jurisprudência consolidada no e. Superior Tribunal de Justiça, o inquérito policial constitui peça meramente informativa, até mesmo dispensável, voltada apenas a angariar subsídios indiciários para a eventual propositura da persecução criminal
in judicium
, motivo pelo qual as irregularidades porventura ocorridas anteriormente à denúncia não detêm o condão de macular a futura ação penal.

Nesse sentido:

“3. Ademais, o recebimento da denúncia pelo Juiz de primeiro grau torna prejudicado o exame da alegada nulidade do
procedimento inquisitório, que se constitui em peça meramente informativa, motivo pelo qual eventuais irregularidades nessa fase não tem o condão de macular a futura ação penal
”
. (RHC n. 112.336/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 2/12/2019.) – Grifei.

“3. É pacífico neste Sodalício que
eventuais irregularidades ocorridas antes do oferecimento da denúncia não tem o condão de macular a ação penal
, o que reforça a impossibilidade de anulação do feito. Precedentes”
(AgRg no RHC n. 88.763/GO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.) – Destaquei.

Ademais, o simples fato de o reconhecimento pessoal positivo efetivado pela vítima na delegacia não ter sido formalmente reduzido a termo próprio, em inobservância à regra do art. 226 do CPP, tampouco torna imprestável o referido ato.

A uma
, porque o procedimento previsto no referido dispositivo legal constitui mera recomendação legal, consoante já assentou o e. STJ:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

A duas
, porque, ainda que assim não fosse,
in casu
, o reconhecimento feito pela vítima em face do apelante restou expressamente consignado no seu termo de declarações extrajudiciais, o qual se encontra assinado tanto por ela, quanto pela autoridade policial e pelo escrivão; e, além disso,
tal reconhecimento foi ratificado pelo ofendido em audiência instrutória
, oportunidade em que este confirmou ter identificado o réu na etapa inquisitiva, o que certamente supre a pecha apontada pela i. defesa.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

A três
, porque, na hipótese, com a devida vênia do entendimento diverso,
não se verifica a existência do prejuízo
de que trata o art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
.

Deveras, para além da ratificação do reconhecimento extrajudicial pela vítima em juízo,
o referido elemento informativo do inquérito sequer constitui o único espeque do édito condenatório
, o qual se embasou também sobre
outras provas independentes produzidas na etapa judicial
, a exemplo dos depoimentos prestados pelos policiais militares
Edson Raimundo de Souza
e
Diorge Hipio Nascimento Oliveira
, os quais pormenorizaram,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a situação de flagrância em que o réu foi detido.

Em situações semelhantes, isto é, nas quais
a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado
, o e. Tribunal da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Deste modo, repise-se,
inexistindo prejuízo, não se cogita a nulidade
, pois a jurisprudência do e. STJ
“(...)

é reiterada no sentido de que
a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo

por aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
”
. (
AgRg no HC 694.209/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, verte da denúncia que, no dia 18/08/2016, por volta das 11h40min, em um ponto de ônibus localizado no bairro Cristo Rei, na Comarca de Várzea Grande/MT, o apelante
JOENDER BEZERRA DA SILVA
, em cooperação de condutas com outro indivíduo não identificado e com o auxílio dos codenunciados
Leonilda Bordin
e
Elivelton Myller da Silva
, todos ajustados entre si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu as coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) mochila; 01 (uma) carteira contendo documentos pessoais; 01 (uma) pasta contendo documentos e materiais escolares; 01 (um) aparelho celular, da marca
Samsung
, modelo
Galaxy J5
; e 01 (um) carregador de celular, avaliados em R$ 1.310,00 (mil trezentos e dez reais), de propriedade da vítima
Daniel Arruda Taques
.

Ressai da exordial acusatória que a vítima se encontrava no aludido ponto de ônibus, quando foi abordada pelo ora recorrente e pelo indivíduo não identificado, o último dos quais portava uma arma de fogo, sendo que, após o anúncio de assalto, os infratores subtraíram as
res furtivae
discriminadas alhures e se evadiram em um veículo
Fiat Palio
, que aguardava nas proximidades para dar apoio e era ocupado pelos corréus
Leonilda Bordin
e
Elivelton Myller da Silva
.

Segundo a proposição ministerial, a ação delitiva foi observada por um cidadão que passava de carro pelo local e que, por sua vez, acionou a guarnição da Polícia Militar, informando inclusive o início das placas do veículo em fuga, após o que os agentes estatais efetuaram diligências pelas redondezas e obtiveram êxito em localizar o automóvel, cujos tripulantes, durante a perseguição, passaram a dispensar os itens subtraídos.

Desta feita, narra a peça incoativa que o carro parou, momento em que o ora insurgente e o indivíduo não identificado desembarcaram e correram em direção a um matagal, efetuando um disparo na direção dos policiais, que revidaram a injusta agressão.

Por fim, a preambular pontua que, em buscas pelo local, os agentes de segurança pública encontraram em um terreno baldio
a mochila e o celular da vítima, e apreenderam o acusado
JOENDER BEZERRA DA SILVA
, o qual foi reconhecido pelo ofendido na delegacia como um dos executores do roubo.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados,
cumprindo salientar que, no mesmo julgamento, os corréus
Leonilda Bordin
e
Elivelton Myller da Silva
restaram
absolvidos
da mesma imputação, com fulcro no
art. 386, inc. VII, do CPP
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 126703256 - Pág. 14); do boletim de ocorrência (ID 126703256 - Pág. 30/33); do termo de apreensão (ID 126703256 - Pág. 34/35); do auto de entrega (ID 126703256 - Pág. 36); do auto de avaliação indireta (ID 126703257 - Pág. 20); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
JOENDER BEZERRA DA SILVA

no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva,
foi
expressamente reconhecido e apontado pela vítima
Daniel Arruda Taques como um dos dois indivíduos que praticaram o roubo
sub judice
, sendo de se frisar que o recorrente foi
preso em
flagrante
, logo
após desembarcar do carro de fuga
, enquanto ainda usava as
mesmas roupas descritas pelo ofendido
.

A propósito, perante a autoridade policial, a vítima declarou que estava no ponto de ônibus, quando foi abordada por dois infratores, os quais lhe deram voz de assalto e subtraíram diversos itens de sua propriedade, e detalhou que um deles empunhava arma de fogo e o
outro vestia uma camiseta com listras em preto e branco e uma bermuda estampada
, acrescentando que, embora o agente que portava arma de fogo tenha conseguido fugir,
reconhece o ora recorrente como aquele que trajava camiseta listrada
.

Nas exatas palavras da vítima,
“foi abordado por dois indivíduos e anunciaram o assalto, sendo que um deles estava trajando camiseta listrada na horizontal (branco e preto) e shorts estampado; Que um deles estava portando arma de fogo; (...);
Que nesta Central de Flagrantes reconheceu JOENDER BEZERRA DA SILVA que está trajando camiseta listrada na horizontal (branco com preto) e shorts estampado como sendo o mesmo que praticou o ilícito
”
. (ID 126703256 - Pág. 20) – Negritei.

Em juízo
, o ofendido
Daniel Arruda Taques
ratificou
o reconhecimento realizado na delegacia
e narrou mais pormenorizadamente a dinâmica que cingiu a execução delitiva, pontuando que se encontrava no ponto de ônibus, com o seu celular em mãos, e que, nesta ocasião,
foi roubado por duas pessoas que chegaram a pé,
uma das quais, segundo a vítima, trata-se do indivíduo que veio a ser preso
.

A vítima esclareceu que um dos infratores estava armado e que, embora este empunhasse a arma de fogo por baixo da camiseta, pôde perceber que a protuberância não consistia apenas no dedo do assaltante, complementando ainda que, depois de exigirem o seu celular e a sua mochila, ambos os executores da subtração se evadiram correndo do local.

O depoente verbalizou que, logo depois, aproximou-se um policial à paisana de carro e lhe disse que buscaria reforços, sendo que, algum tempo depois, os agentes de segurança pública lograram êxito em recuperar os itens subtraídos e o
chamaram para reaver os seus pertences na central de flagrantes
, onde
reconheceu um dos indivíduos presos, ora apelante, como o agente que o abordou e praticou o roubo
juntamente com o terceiro não identificado.

Por fim, a vítima ressaltou que, segundo lhe disseram os policiais, o ora
recorrente foi visto saindo em fuga do carro dos corréus, após o que foi detido e preso em um matagal,
onde também foram encontradas

as
res furtivae
.

Nas exatas palavras da vítima,
“Que eu identifiquei? Um só.
(...).
Esse que foi preso
, não lembro o nome dele,
esse rapaz estava com o outro, que fugiu
. (...). Os policiais pegaram e já me entregaram, eles me informaram que acharam no mato, junto com esse que foi preso. (...)
o carinha que eu reconheci, que eu vi, eles falaram que estava no mato lá
, correndo, os policiais me informaram (...) falaram que viram ele saindo de dentro do carro”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 126703271) – Destaquei.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, consigne-se que o reconhecimento extrajudicial da vítima,
além de ratificado por ela em juízo
, apresenta-se corroborado por outros elementos de prova produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, notadamente os
depoimentos prestados, perante a autoridade judiciária, pelos policiais militares que diligenciaram na prisão em flagrante do ora insurgente
.

Com efeito, a testemunha
Edson Raimundo de Souza
relatou
em juízo
que a sua guarnição se encontrava em rondas, azo em que os policiais foram informados sobre a ocorrência de um roubo no ponto de ônibus momentos antes, informação que veio acompanhada com as características do automóvel no qual os infratores empreenderam fuga e o rumo que eles haviam tomado. Munidos destes informes, prosseguiu a testemunha, os agentes estatais iniciaram as diligências, em meio às quais localizaram o carro em questão, cujos ocupantes dispensaram objetos janela afora, antes de o veículo parar em uma curva e os dois ocupantes do banco traseiro desembarcarem.

Desta feita, segundo a testemunha, um dos indivíduos que saiu do veículo efetuou disparo de arma de fogo contra a guarnição e a dupla pulou uma cerca, sendo perseguidos pelos policiais, os quais, contudo, lograram êxito em deter e apreender apenas um deles, ao que agregou ainda a informação de que foi possível recuperar a mochila subtraída.

Outrossim, ao ser indagado pela representante do Ministério Público se a vítima reconheceu a pessoa apreendida, isto é, o apelante
JOENDER
, o
testemunhante respondeu
afirmativamente
.

Na mesma toada,
em audiência instrutória
, o policial militar
Diorge Hipio Nascimento Oliveira
aduziu que a sua guarnição foi abordada por um carro, cujo motorista informou sobre um roubo que havia acontecido e sobre o veículo no qual os infratores haviam se evadido, tratando-se e um Pálio ou Gol preto, o qual foi localizado pelos policiais em diligências, contexto em que os tripulantes do referido automóvel jogaram uma mochila para fora do veículo.

A testemunha prosseguiu relatando que, então, o carro parou rapidamente para que dois dos tripulantes desembarcassem e, ato contínuo, o veículo de fuga prosseguiu em disparada, tendo o depoente se incumbido de perseguir o automóvel e conseguido alcançá-lo, localizando, no seu interior, o casal de corréus absolvidos,
Leonilda Bordin
e
Elivelton Myller da Silva
.

Enfim, o declarante aduziu que, dentre os dois indivíduos que inicialmente desceram do carro e continuaram fugindo a pé, apenas um deles foi detido.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas

Edson Raimundo
e
Diorge Hipio
consistirem nos policiais militares que diligenciaram na prisão do apelante não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no episódio ilícito,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Por seu turno, o réu se limitou a negar a autoria na etapa extrajudicial (ID 126703256 - Pág. 23/24), sem colacionar aos autos qualquer evidência apta a roborar a sua negativa, ao passo que, após ser agraciado com a liberdade provisória,
não compareceu em juízo para prestar a sua versão dos fatos, incorrendo em revelia
(ID 126703263 - Pág. 24).

Lado outro, não se descura que, quando ainda estava preso preventivamente, foi
informalmente entrevistado por investigadores da Polícia Civil
, os quais buscavam identificar e localizar o seu comparsa no episódio ilícito, ocasião em que
o ora apelante admitiu ter concorrido para a prática delitiva
e até mesmo forneceu o prenome do indivíduo que conseguiu empreender fuga.

Com efeito, colho os trechos pertinentes do respectivo Relatório de Investigação, confeccionado pelo policial civil
Henrique Da Cas
,
in verbis
:

“(...).
Deslocamos ainda até o presídio do capão grande onde
Joender Bezerra da Silva se encontra detido, em entrevista com o detento o mesmo confessou ter cometido o crime
, informou ainda que não conhecia o comparsa e só tinha fumado ‘maconha’ com ele algumas vezes.
Ao ser indagado sobre o nome do comparsa Joender disse que só o conhecia por ‘Wesley’
e não sabia o seu sobrenome ou apelido, nem mesmo onde morava”.
(
Sic –
ID 126703260 - Pág. 2) – Destaquei.

Em que pese o aludido Relatório de Investigação detenha natureza meramente extrajudicial, é certo que se coaduna perfeitamente com o reconhecimento extrajudicial da vítima confirmado em juízo e com o teor dos depoimentos prestados em audiência instrutória pelas testemunhas compromissadas.

Assim,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Diante desse cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
JOENDER BEZERRA DA SILVA
pelo crime de roubo majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantêm-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o art. 6.º, inc. VI, art. 226 e art. 386, inc. VII, todos do Código de Processo Penal, além do art. 157, §2.º, incisos I e II, do Código Penal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do
recurso de apelação criminal interposto por
JOENDER BEZERRA DA SILVA
,

a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR

DE NULIDADE
arguida e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 17196-38.2016.8.11.0002 – código 461395.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022